Tribunal: TJDFT
Processo: 0710459-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

2. A decretação da revelia não importa, automaticamente, a procedência do Pedido Inicial, pois tratar-se de presunção relativa.

3. O julgamento é conduzido com fundamento no Princípio do Livre Convencimento Motivado, cabendo ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito, conforme expressa previsão do Código de Processo Civil.

4. Mesmo declarada a revelia, os argumentos deduzidos na Exordial dependem de um lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a verossimilhança da narrativa.

5. Ante a inexistência de provas aptas a demonstrarem o vínculo entre o réu e os fatos alegados na Inicial, impõe-se a improcedência do pleito autoral.

6. Recurso conhecido, mas não provido.